Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600630-34.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0600630-34.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 28/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600630-34.2024.6.16.0156, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral que
Coligação União Por Rio Branco e Nenéu José Artigas movem em face de Karime Fayad, Ailton
Luiz Nodary, Anderson da Rocha Baggio, Ednilson Wolkenig, Aramis dos Santos e Adilson Vilarino
Vieira. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação União Por Rio Branco e
Nenéu José Artigas com fulcro no art. 14, §9º da Constituição Federal c/c o art. 22 da Lei
Complementar n. 64/1990, em face de de Karime Fayad, Ailton Luiz Nodary, Anderson da Rocha
Baggio, Ednilson Wolkenig, Aramis dos Santos e Adilson Vilarino Vieira. Alega-se que, os
Investigantes tomaram conhecimento de que a então prefeita de Rio Branco do Sul e candidata à
reeleição, Karime Fayad, abusou do seu poder e dos meios de comunicação social a que tinha
acesso, para obter sua vitória nas urnas, na disputa de 2024, acarretando benefícios ilícitos a
ambos os candidatos Investigados. Segundo consta, a partir da concorrência n.01/2021, os
Investigados Karime e Ailton serviram-se da prestação de serviço de agência de publicidade que o
Município de Rio Branco do Sul contratou com a empresa Salish Comunicação, de propriedade do
Investigado Anderson, para usar das suas respectivas atividades, como fonte de recursos
públicos, empregados para custear "páginas" de redes sociais e a outros canais de comunicação,
que foram aparelhadas e financiadas para fomentar artificialmente a promoção da chapa majoritária
capitaneada por Karime e, concomitantemente, disseminar ataques aos adversários políticos desta.
Nesse sentido, foram cooptados para impulsionar os sobreditos interesses político-eleitorais de
Karime e Ailton os Investigados: Adilson, responsável pelo Jornal Rio Branco - Aconteceu, A Gente
Mostra; Aramis, responsável pelo periódico Tribuna do Povo RBS; Ednilson, vulgo "Eddy Boy",
responsável pelo perfil Folha do Valle. Tais veículos de comunicação, por meio da Salish
Comunicação, comandada por Anderson, eram financiados com recursos do erário público
municipal para favorecer eleitoralmente Karime e Ailton no certame de 2024. Com essa prática,
inclusive, Karime tentou contornar a materialização da conduta vedada prevista no art. 73, inc. VI,
"b" da Lei n. 9.504/1997, que proíbe a publicidade institucional dos atos, programas, obras e
serviços no município em questão, na medida em que a aludida Investigada remunerou os três
veículos de comunicação eletrônicos de maior repercussão regional para publicar notícias
enviesadas, em seu proveito, com o propósito de divulgar as obras que a sua gestão tem realizado,
além de atacar seus adversários, provocando desequilíbrio no pleito e afetando a normalidade /
legitimidade das eleições. Nesse particular, é imprescindível assentar que foi desenvolvido um
nítido plano publicitário, que até utilizaram a logomarca de Karime antecipadamente em relação ao
pleito eleitoral.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO
DO SUL - PR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADILSON VILARINO VIEIRA (EMBARGADO)
FABIANA REGINA BUDEL (ADVOGADO)
ARAMIS DOS SANTOS (EMBARGADO)
KARYSON PHELIPHE DE SOUZA (ADVOGADO)
EDNILSON WOLKNING (EMBARGADO)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
ANDERSON DA ROCHA BAGGIO (EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
AILTON LUIZ NODARY (EMBARGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (EMBARGADA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879709
17/04/2026
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44879709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718224289900000043815543
Número do documento: 26041718224289900000043815543
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.150

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600630-34.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: KARIME FAYAD
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
EMBARGADO: AILTON LUIZ NODARY
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
EMBARGADO: ANDERSON DA ROCHA BAGGIO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: EDNILSON WOLKNING
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
EMBARGADO: ARAMIS DOS SANTOS
ADVOGADO: KARYSON PHELIPHE DE SOUZA - OAB/PR118068
EMBARGADO: ADILSON VILARINO VIEIRA
ADVOGADO: FABIANA REGINA BUDEL - OAB/PR98817
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou

Num. 44879709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718224289900000043815543
Número do documento: 26041718224289900000043815543
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:09
provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que julgou improcedente a
presente ação de investigação judicial eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão
no acórdão embargado, a fim de permitir sua integração e eventual modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não há omissão quando a decisão é clara, devidamente fundamentada e
resolve a controvérsia, não sendo o órgão julgador obrigado a enfrentar todos
os argumentos, mas apenas aqueles que possam, em tese, infirmar sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.
III.III. A insurgência dos embargantes expressa apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas, não configurando
vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
V.II. Legislação
CE, art. 275;
CPC, art. 489, §1º, IV; art. 1.022; art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2026

Num. 44879709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718224289900000043815543
Número do documento: 26041718224289900000043815543
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:09
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação “União por Rio Branco” e
por Nenéu José Artigas em face do venerando Acórdão nº 68.856 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelos ora
embargantes, para manter a sentença que julgou improcedente a presente ação de
investigação judicial eleitoral.
Os embargantes sustentaram, em síntese, que: a) o acórdão embargado não
enfrentou a tese específica de que teria havido estímulo econômico direto, via PIX, à
disseminação de conteúdo negativo e, cumulativamente, impulsionamento pago de
matéria depreciativa; b) a decisão não enfrentou o argumento recursal relacionado ao
alcance numérico dos veículos de comunicação e sua desproporção com a dimensão
demográfica/local, tampouco explicitou porque tais dados seriam insuficientes ou
irrelevantes para a aferição do impacto na normalidade e na legitimidade do pleito; c) o
acórdão concluiu, de forma geral, pela prestação efetiva dos serviços e pela
regularidade do Contrato nº 62/2022, sem, contudo, enfrentar especificamente as
teses recursais relativas às supostas irregularidades na Concorrência nº 01/2021, à
alegada inexecução material dos serviços pela contratada, aos repasses vinculados às
Dispensas nº 12/22 e nº 06/23 envolvendo o veículo Tribuna do Povo Rbs, com
indícios de disputa simulada, bem como ao pedido expresso de realização de
diligências probatórias para instrução do feito com as cópias integrais desses
procedimentos; d) a decisão não enfrentou, de modo específico, se o volume de
recursos públicos empregados no período eleitoral, associado ao alcance dos veículos
de comunicação e ao conteúdo divulgado, é apto, ou não, a compor o exame do abuso
de poder econômico, sobretudo no aspecto quantitativo da gravidade; e) há
necessidade de integração do acórdão, para que se enfrente, de modo direto, a tese
de que o conteúdo vedado nos canais oficiais teria sido replicado ou terceirizado em
portais/jornais remunerados com recursos públicos, com potencial de contornar a
vedação de publicidade institucional. Requereram, ao final, o conhecimento e o
provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos
modificativos, para julgar procedentes os pedidos apresentados na petição inicial e,
subsidiariamente, assegurar o prequestionamento das matérias debatidas (ID
44829395).
Nas contrarrazões, Anderson da Rocha Baggio requereu a rejeição dos embargos e a
manutenção do acórdão recorrido (ID 44862312).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexistem os vícios apontados pelos
embargantes (ID 44847098).

Num. 44879709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718224289900000043815543
Número do documento: 26041718224289900000043815543
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:09
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DOS VÍCIOS ALEGADOS PELOS EMBARGANTES
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
A respeito do tema, leciona José Jairo Gomes:

Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente
incompreensível, de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido.
Pode ela ter origem em defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como
imprecisão, ambiguidade ou confusão. Também pode decorrer de incorreta
compreensão ou má expressão de princípios e conceitos indeterminados. Na
contradição descortina-se incongruência lógica, choque ou conflito nos
componentes da decisão, ou seja, no relatório, na fundamentação, na conclusão,
ou entre eles. Também pode a contradição se verificar entre o acórdão e a
respectiva ementa, bem como entre o acórdão e os votos declarados. [...] Haverá
omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. [...]
Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível, que pode ser notado ictu
oculi, à primeira vista e sem maiores dificuldades. Por exemplo, erro quanto ao
nome das partes na decisão, troca de letras ou números em termo ou frase.

No caso em análise, os embargantes alegam que o acórdão recorrido apresenta
omissões, ao não se manifestar sobre todos os argumentos que, segundo sustentam,
demonstrariam a prática de abuso de poder político, econômico e uso indevido dos
meios de comunicação social pelos investigados.
Afirmam, inicialmente, que o acórdão embargado não enfrentou a tese específica de
que teria havido estímulo econômico direto, via PIX, à disseminação de conteúdo
negativo e, cumulativamente, impulsionamento pago de matéria depreciativa.
Alegam, ainda, que a decisão deixou de considerar o impacto quantitativo do caso,
destacando que o alcance conjunto dos três jornais eletrônicos investigados atingiria

Num. 44879709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718224289900000043815543
Número do documento: 26041718224289900000043815543
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:09
cerca de 167 mil seguidores, número que reputam desproporcional em relação à
população de Rio Branco do Sul, estimada em 37.558 habitantes.
Sustentam também a existência de omissão quanto à análise de supostas
irregularidades em contratações públicas, especialmente no que se refere à
Concorrência nº 01/2021 e às dispensas de licitação nº 12/22 e nº 06/23, bem como à
alegada inexecução contratual, sob o argumento de que os serviços estariam sendo
realizados pela própria equipe da Prefeitura.
Acrescentam que o acórdão não examinou de forma específica se o volume de
recursos públicos empregado no período eleitoral, considerado em conjunto com o
alcance dos veículos de comunicação e o teor das publicações, seria apto a
caracterizar abuso de poder econômico, sobretudo sob o enfoque quantitativo da
gravidade.
Por fim, requerem a apreciação da tese de que conteúdos vedados nos canais oficiais
teriam sido replicados em portais ou jornais remunerados com recursos públicos, como
forma de contornar a proibição legal.
Primeiramente, importa destacar que, consoante o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se
exige do julgador o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas
partes, mas apenas daqueles capazes de modificar a conclusão adotada, o que foi
devidamente observado.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que:
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).
No caso, o acórdão recorrido enfrentou de maneira expressa e fundamentada os
pontos centrais da controvérsia, mantendo a sentença de improcedência da ação de
investigação judicial eleitoral, com base nos seguintes fundamentos:
i) Restou comprovada a regularidade da contratação da empresa Salish Comunicação
(Concorrência nº 01/2021), sendo que os recursos públicos foram destinados à
veiculação de campanhas institucionais e educativas da Prefeitura, sem promoção
pessoal da Prefeita, além de terem ocorrido fora do período vedado.
ii) A prova testemunhal indicou inexistir ingerência da Administração no conteúdo
editorial dos jornais, os quais atuavam com autonomia, sendo as publicações
compreendidas como exercício legítimo da liberdade de imprensa.
iii) Quanto às críticas veiculadas pelo jornal “Folha do Valle” contra o candidato Nenéu

Num. 44879709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718224289900000043815543
Número do documento: 26041718224289900000043815543
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:09
Artigas, concluiu-se que decorreram de animosidade pessoal preexistente entre este e
o proprietário do veículo, Ednilson Wolkenig, não havendo vínculo com a atuação da
prefeita.
iv) Não se verificou exposição massiva ou desproporcional em favor da candidata
Karime apta a comprometer a igualdade de oportunidades no pleito ou a caracterizar
uso indevido dos meios de comunicação.
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a
vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa
apenas inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele
firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos pela Coligação “União por Rio Branco” e por Nenéu José
Artigas.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600630-34.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: NENEU JOSE ARTIGAS, UNIÃO
POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR - Advogado
dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADOS: KARIME FAYAD,
AILTON LUIZ NODARY - Advogados dos EMBARGADOS: CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063 - EMBARGADO: ANDERSON DA ROCHA

Num. 44879709 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718224289900000043815543
Número do documento: 26041718224289900000043815543
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:09
BAGGIO
-
Advogado do EMBARGADO:
ROOSEVELT
ARRAES
-
PR34724-A
-
EMBARGADO: EDNILSON WOLKNING - Advogado do EMBARGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA
AQUIM - PR60973 - EMBARGADO: ARAMIS DOS SANTOS - Advogado do EMBARGADO:
KARYSON PHELIPHE DE SOUZA - PR118068 - EMBARGADO: ADILSON VILARINO VIEIRA -
Advogado do EMBARGADO: FABIANA REGINA BUDEL - PR98817
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.04.2026